Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002197-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), FABIANO DE ASSUNCAO - CPF: 692.901.641-15 (PACIENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (IMPETRANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (IMPETRANTE), G. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS E, POR CONSEGUINTE, EXTINGUIU A AÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO QUE A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES TERIAM SE DIRIGIDO A SUA RESIDÊNCIA – TESE –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO PREJUDICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP E DO ART. 51, INCS. XV E XXII, DO RITJMT - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com a prolação de sentença absolutória em favor do paciente e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, o presente
mandamus
perde o seu objeto, uma vez que nele se pretendida justamente a concessão de liberdade ao indivíduo, ensejando, pois, a sua prejudicialidade, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 659 do CPP e art. 51, inc. XV e XXII, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Fabiano de Assunção
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 215-A, do Código Penal. Ainda, que foi decretada a sua prisão preventiva em 27 de janeiro de 2023.

Consignou, nesse sentido, que o beneficiário teve contra si, incialmente, a prisão em flagrante homologada e na mesma data (21 de janeiro de 2023) concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversa da prisão.

Asseverou que estava cumprindo rigorosamente as medidas cautelares diversas da prisão, quando foi surpreendido com a decretação da prisão preventiva, com fundamento de que manteve contato com a vítima e seus familiares, bem com que proferiu ameaças contra estes.

Alegou que estava em sua residência quando a vítima e seus familiares adentraram sem a sua permissão, não podendo estes fatos serem vistos como descumprimento das cautelares impostas. Ainda, questionou que pode alguém ter medo e receio da outra pessoa e ir justamente ao seu encontro, invadir sua residência? Bem como após este contato irem a delegacia de polícia e afirmarem que foram ameaçados?

Aduziu que a decisão que decretou a prisão preventiva é desfundamentada, além de inexistir os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente pela ausência de homogeneidade do decreto prisional.

Ainda, aduziu que o paciente possui a condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, residência fixa e emprego lícito, além das medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
157371154
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 157649650.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 157959350.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 160351666), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Importunação sexual e coação no curso do processo [art. 215-A e art. 344, parágrafo único, ambos do Código Penal] - prisão preventiva decretada - inconformismo -
1.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - custódia necessária para preservar a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima - predicados pessoais favoráveis - irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima -
3.
Alegada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva –
4.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade -

requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano de Assunção
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.

Em resumo relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado no artigo 215-A, do Código Penal. Ainda, que foi decretada a sua prisão preventiva em 27 de janeiro de 2023.

Todavia, enquanto o presente
writ
já se encontrava incluído em pauta de julgamento, foi prolatada sentença pelo d. juízo singular, por meio da qual julgou improcedente a acusação e absolveu o paciente, após foi expedido alvará de soltura.

Peço vênia para transcrever o trecho pertinente do pronunciamento judicial que solucionou o mérito da ação penal,
in verbis
:

“... Até porque, havendo dúvidas da configuração do(s) delito(s), impõe-se a aplicação do in dubio pro reo.

Destarte, impõe-se a absolvição do réu, por falta de prova suficiente para a condenação.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na denúncia para
ABSOLVER
o réu de todas as imputações que lhe foram feitas nestes autos, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

REVOGO
a prisão preventiva, uma vez que o réu foi absolvido, não estando mais presentes os requisitos da custódia cautelar.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de colocar o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo...”
(id. 162885672).

Assim, não restam dúvidas de que o pedido formulado no presente remédio heroico restou prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, a incidir, na hipótese, a norma do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o pedido de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente Fabiano Assunção e, por conseguinte,
extingo a ação sem exame do mérito
em razão da perda superveniente do interesse de agir, fazendo-o com fundamento no artigo 3o do Código Processo Penal c/c artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil e art. 659 do Código Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023